Tribunal: TRF3
Processo: 5001238-25.2025.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
137/575)

5001238-25.2025.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001238-25.2025.4.03.6126

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NOF METAL COATINGS SOUTH AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO PACHECO E SILVA BACELLAR NETO - SP154402-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREAS SANDEN - SP176116-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PIS E COFINS. INCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir o PIS e a COFINS de suas próprias bases de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1067 pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) se é possível excluir os valores do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A afetação do Tema 1067 pelo Supremo Tribunal Federal não determina, por si só, a suspensão dos processos em trâmite, inexistindo decisão da Suprema Corte que imponha o sobrestamento das ações sobre a matéria.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 574.706/PR (Tema 69) restringe-se à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não alcançando a hipótese de inclusão das próprias contribuições em suas bases de cálculo.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da técnica de cálculo tributário “por dentro”, inclusive ao admitir a incidência do ICMS sobre si mesmo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional admite a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo, afastando a aplicação analógica do entendimento firmado no RE no 574.706/PR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A afetação de tema com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não implica suspensão automática dos processos sem determinação expressa da Corte.

O entendimento firmado no RE no 574.706/PR (Tema 69) não se aplica à inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 1.035, § 5o; Constituição Federal, art. 155, § 2o, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 574.706/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2017; STF, AI 651873 AgR, rel. Min. Dias Toffoli; TRF3, Apelação/Remessa Necessária no 0002198-28.2017.4.03.6100, rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, j. 08.11.2018; TRF3, ApCiv no 5000132-66.2022.4.03.6115, rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Júnior, j. 06.10.2023; TRF3, ApCiv no 5000585-32.2024.4.03.6102, rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 17.02.2025; TRF3, ApCiv no 5001477-42.2023.4.03.6112, rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Júnior, j. 03.02.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001238-25.2025.4.03.6126

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NOF METAL COATINGS SOUTH AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO PACHECO E SILVA BACELLAR NETO - SP154402-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREAS SANDEN - SP176116-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de Apelação (ID 359489602) interposta por NOF METAL COATINGS SOUTH AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra r. sentença (ID 359489600) proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de Santo André/SP que denegou a segurança pleiteada, a qual objetivava a exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo.

Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.067 pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, argumenta que o PIS e a COFINS não configuram efetivo acréscimo patrimonial, faturamento ou receita própria, consubstanciando mero ingresso transitório ("ônus fiscal") destinado aos cofres da União. Sustenta que a ratio decidendi exarada no julgamento do Tema 069 do STF (concernente ao ICMS) aplica-se integralmente à hipótese. Invoca os padrões contábeis do CPC 30/IFRS 15 para afastar os tributos do conceito de receita e assevera que a técnica do "cálculo por dentro" produz um efeito autofágico que ofende o princípio da capacidade contributiva.

Com as contrarrazões (ID 359489605), subiram os autos a E. Corte.

O Ministério Público Federal informou que não há interesse público que justifique sua intervenção no feito, manifestando-se pelo regular prosseguimento do processo (ID 359983623).

Por fim, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

A Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Inicialmente, anoto que, inobstante a matéria em discussão nestes autos tenha sido afetada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1067 – “Inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo), não houve determinação de suspensão do trâmite dos processos que versem sobre a questão, de forma que não há óbice ao exame do presente apelo por este Tribunal.

No mais, observo que o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706-PR, publicado em 02.10.2017, por maioria e nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia (Presidente), apreciando o tema 69 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que"O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".

Ademais, dirimindo qualquer controvérsia existente, na data de 13/05/2021 foram julgados os embargos de declaração que aguardavam apreciação pelo Plenário do Supremo, sendo que, por maioria, acolheu-se em parte os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Contudo, para o caso sub judice, o pleito reside na exclusão do valor das próprias contribuições das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.

Nestes termos, considerando que a decisão exarada pela Suprema Corte Brasileira não estendeu seus efeitos para abranger a hipótese aventada, não resvalando em qualquer ilegalidade/inconstitucionalidade, deve ser mantida a cobrança.

Este, a propósito, fora o entendimento adotado pela Suprema Corte Pátria, vez que, ao se pronunciar sobre caso análogo, a saber: constitucionalidade da incidência do ICMS sobre si mesmo, decidiu pela procedência, já que se refere à tributação distinta. (AI 651873 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI).

Por fim, visando ratificar a argumentação retro, colaciono julgados proferidos por esta Turma com a mesma conclusão:

"PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO - REPERCUSSÃO GERAL - MODULAÇÃO EFEITOS STF - OPOSIÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PIS/COFINS EM SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIFICAR DECISÃO ANTERIOR QUE DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Não há falar em ocorrência de preclusão consumativa pela interposição anterior de agravo interno, uma vez que esta se deu antes da decisão monocrática que deu provimento aos embargos de declaração, corrigindo suposto erro material e ampliando os termos da decisão monocrática proferida para excluir as contribuições do PIS/COFINS de sua própria base de cálculo.

2. No que se refere à oposição de embargos de declaração frente à decisão do STF, eventual modulação do julgado não impede o imediato julgamento dos recursos pendentes.

3. Impossibilidade de sobrestamento do feito, pois, consoante entendimento firmado pelo STJ, o instituto exige expressa determinação em vigor da Suprema Corte, devendo esta ser a interpretação a ser dada ao agora vigente art. 1035, § 5o, do CPC/15 e ao art. 328 do RISTF c/c art. 543-B do CPC/73.

4.Retifico entendimento esposado na decisão que deu provimento aos embargos de declaração, pois a pretensão da impetrante em excluir o valor das próprias contribuições das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS nos recolhimentos vincendos destas exações é tema que envolve créditos públicos que não cabe ao Judiciário dispensar inopinadamente. Até porque o STF já entendeu constitucional a incidência do ICMS sobre si mesmo (cálculo "por dentro" - AI 651873 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/10/2011, DJe-210 DIVULG 03-11-2011 PUBLIC 04-11-2011 EMENT VOL-02619-03 PP-00372, etc.), sendo incabível invocar o quanto decidido pelo STF no RE no 574.706 porque o caso aqui tratado se refere à tributação distinta.

3. Agravo interno parcialmente provido para retificar a decisão monocrática que deu provimento aos embargos de declaração, no ponto em que houve a exclusão das contribuições do PIS/COFINS de sua própria base de cálculo.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0002198-28.2017.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 23/11/2018)" (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 574.706/PR.

1. O pedido de suspensão não possui amparo no microssistema processual de precedentes obrigatórios, pois, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, cabe ao relator, no e. Supremo Tribunal Federal, a determinação para que os processos nas instâncias inferiores sejam sobrestados e não há notícia de que tal suspensão fora determinada no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.233.096/RS.

2. O faturamento corresponde às receitas advindas com as atividades que constituam objeto da pessoa jurídica, ou seja, àreceita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, ou exclusivamente de serviços, de acordo a atividade própria da pessoa jurídica, se mercantil, comercial, mista ou prestadora de serviços.

3. O Supremo Tribunal Federal analisou a questão da incidência tributária mediante o denominado "cálculo por dentro", com entendimento de que referida cobrança não viola norma constitucional.

4. O C. STJ, por sua vez, ao analisar a questão, também já se pronunciou pela possibilidade de inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS sobre sua própria base de cálculo. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal.

5. Inviável a aplicação do entendimento firmado no RE 574.706/PR, por não se tratar aqui de inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. Precedentes.

6. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000132-66.2022.4.03.6115, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 06/10/2023, DJEN DATA: 16/10/2023) (destaquei)

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA PIS COFINS SOBRE SUAS PRÓPRIAS BASES. CONSTITUICIONALIDADE. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE REGIONAL.

1- A questão da incidência do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de repetitividade, tendo sido declarada a regularidade da incidência das contribuições sociais sobre as próprias bases de cálculo.

2- Ponderou-se, na oportunidade, que o texto constitucional é explícito ao estabelecer hipótese de vedação da incidência de imposto sobre a base de cálculo do outro. Assim, excetuada a hipótese do artigo 155, § 2o, inciso XI, da Constituição, a incidência é regular.

3- Precedentes desta C. Corte Regional.

4- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000585-32.2024.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 17/02/2025, Intimação via sistema DATA: 20/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 574.706/PR. RECURSO DESPROVIDO.

1. O faturamento corresponde às receitas advindas com as atividades que constituam objeto da pessoa jurídica, ou seja, à receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, ou exclusivamente de serviços, de acordo a atividade própria da pessoa jurídica, se mercantil, comercial, mista ou prestadora de serviços.

2. O Supremo Tribunal Federal analisou a questão da incidência tributária mediante o denominado "cálculo por dentro", com entendimento de que referida cobrança não viola norma constitucional.

3. O C. STJ, por sua vez, ao analisar a questão, também já se pronunciou pela possibilidade de inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS sobre sua própria base de cálculo. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal.

4. Inviável a aplicação do entendimento firmado no RE 574.706/PR, por não se tratar aqui de inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001477-42.2023.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 03/02/2025, Intimação via sistema DATA: 13/02/2025)

Desta feita, deve prevalecer o entendimento de que as contribuições PIS e COFINS integram suas próprias bases de cálculo, não cabendo a aplicação analógica do Tema 69 para este fim específico.

Sendo indevida a exclusão pretendida, resta prejudicada a análise dos pedidos subsidiários atinentes à compensação dos valores outrora recolhidos, não havendo indébito a ser restituído.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PIS E COFINS. INCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir o PIS e a COFINS de suas próprias bases de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1067 pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) se é possível excluir os valores do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A afetação do Tema 1067 pelo Supremo Tribunal Federal não determina, por si só, a suspensão dos processos em trâmite, inexistindo decisão da Suprema Corte que imponha o sobrestamento das ações sobre a matéria.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 574.706/PR (Tema 69) restringe-se à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não alcançando a hipótese de inclusão das próprias contribuições em suas bases de cálculo.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da técnica de cálculo tributário “por dentro”, inclusive ao admitir a incidência do ICMS sobre si mesmo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional admite a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo, afastando a aplicação analógica do entendimento firmado no RE no 574.706/PR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A afetação de tema com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não implica suspensão automática dos processos sem determinação expressa da Corte.

O entendimento firmado no RE no 574.706/PR (Tema 69) não se aplica à inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 1.035, § 5o; Constituição Federal, art. 155, § 2o, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 574.706/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2017; STF, AI 651873 AgR, rel. Min. Dias Toffoli; TRF3, Apelação/Remessa Necessária no 0002198-28.2017.4.03.6100, rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, j. 08.11.2018; TRF3, ApCiv no 5000132-66.2022.4.03.6115, rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Júnior, j. 06.10.2023; TRF3, ApCiv no 5000585-32.2024.4.03.6102, rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 17.02.2025; TRF3, ApCiv no 5001477-42.2023.4.03.6112, rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Júnior, j. 03.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão